Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-92.2020.8.11.0055
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001962-92.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SILVANO FELIPPE - CPF: 537.534.611-72 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE SEQUELA PERMANENTE E INCAPACIDADE
–
SENTENÇA BASEADA EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO PELO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA –
INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Sendo realizado laudo pericial oficial produzido pelo juízo e sendo o juízo o destinatário da prova, a sentença atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. Considerando que a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou o apelante clinicamente bem como os documentos médicos apresentados no ato da perícia para emissão de seu parecer, além da inexistência de argumento técnico-científico capaz de desconstituir a perícia realizada, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto a necessidade de realização de novo laudo médico.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SILVANO FELIPPE

contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente os termos da presente Ação de Aposentadoria por Invalidez nº 1001962-92.2020.8.11.0055, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, determinando o restabelecimento do auxílio-doença.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta preliminarmente o cerceamento de defesa consubstanciado na ausência da repetição da perícia realizada na justiça federal, requerendo a anulação da sentença.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 83138774.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 83523977)

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que SILVANO FELIPPE, ajuizou a presente ação previdenciária, em razão de sequelas de fratura de platô tibial e sequelas de fratura em joelho direito, incapacitando-o para o labor que exerce.

A demanda foi proposta perante a justiça federal, porém, após a realização da perícia (id. 83138764- págs. 65-69), a qual apontou a verificação da incapacidade estar relacionada com a atividade profissional anteriormente exercida, houve a remessa do feito ao juízo estadual.

Dessa forma, verifico que não assiste razão ao apelante.

O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, §1º, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual do apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos, respondendo aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, que foram intimadas para manifestação, sendo este impugnado apenas pelo INSS, deixando o apelante de manifestar-se acerca da prova produzida (id.

83138765 – pág. 03).

Dessa forma, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico, visto que a perita é medica qualificada para o ato e devidamente inscrita no CRM/MT, e emitiu seu parecer com base nos documentos acostados nos autos e pelo exame clinico realizado no periciando.

Ressalte-se que o apelante não trouxe aos autos qualquer argumento técnico-científico capaz de desconstituir a perícia médica judicial, se limitando em alegar que a perícia foi superficial, fato que não restou comprovado, tampouco não sendo o caso de anular em sentença em razão de não repetição da perícia.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022